Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Nos termos do art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa, razão pela qual a referida regra deve ser mitigada em casos semelhantes aos dos autos, considerando o trâmite do feito, além da baixa complexidade da causa.
3. Não há alterações a serem feitas no r. decisum. Tem-se que não restam caracterizados os vícios apontados. Logo, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.